Tribunal: STF
Processo: AI 67797
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (REGIMENTAL).
SOCIEDADE DE FATO. TRANSAÇÃO ENTRE OS CONCUBINOS, PREVENINDO A
PARTILHA DOS BENS HAVIDOS PELO ESFORCO COMUM.
VALIDADE DO ATO COM BASE NA PROVA, A QUAL REPELIRIA A VIOLÊNCIA
MORAL.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO; AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO,
COM INVOCAÇÃO DA SÚMULA NS. 400, 1 PARTE, 279, 282 E 356.